Tribunal: TJPA
Processo: 0825299-92.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825299-92.2022.8.14.0006

APELANTE: MICHELL ODAIR VALENZUELA GRANDI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO 0825299-92.2022.8.14.0006

EMBARGANTE/ APELADO: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES.

EMBARGADO/ APELANTE: MICHELL ODAIR VALENZUELA GRANDI

ADVOGADO: ALMYR CARLOS DE MORAIS FAVACHO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PEDIDO DE PROVA GRAFOTÉCNICA. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE COM AS MESMAS PARTES E BASEADA NA MESMA CÉDULA RURAL. EXTINÇÃO DESSA POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL. CISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I-

Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu o cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem para realização de prova grafotécnica requerida em embargos à ação monitória. Sustenta o embargante omissão quanto à desnecessidade de apresentação da via original da cédula rural pignoratícia e inexistência de má-fé na juntada de cópia simples, bem como ausência de pedido formal de prova pericial. Requer, ainda, prequestionamento.

II- Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradições, omissões ou obscuridades, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo devidos quando a decisão apresenta incongruências internas, como ocorre no caso.

III - O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses suscitadas, assentando que o indeferimento do pedido de perícia grafotécnica, diante da impugnação de assinatura no referido contrato, configura cerceamento de defesa, razão pela qual determinou o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

IV. Constatou-se que, nos embargos à monitória, houve requerimento expresso de realização de perícia técnica, inexistindo omissão quanto a esse ponto.

V. Quanto à exigência da via original da cédula rural pignoratícia, o voto embargado fundamentou-se em precedente anterior (Ação Monitória nº 0800451-80.2018.8.14.0006), no qual foi extinto processo idêntico pela ausência de juntada do título original, decisão transitada em julgado, cuja reanálise configuraria violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

VI- Assim, o recurso busca reabrir discussão sobre o mérito do acórdão, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

VII – Recurso conhecido e negado provimento,
mantendo o acordão de ID 28642676 em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO 0825299-92.2022.8.14.0006

EMBARGANTE/ APELADO: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES.

EMBARGADO/ APELANTE:
MICHELL ODAIR VALENZUELA GRANDI

ADVOGADO: ALMYR CARLOS DE MORAIS FAVACHO
.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL
em face de voto que negou provimento ao agravo interno interposto contra a apelação, mantendo integralmente a decisão monocrática
.

Na decisão (ID 28642676) objeto do presente recurso, verificou-se que o agravado formalmente impugnou o título levado à monitória e requereu a realização de prova pericial. Contudo, o juízo de origem não teria se manifestado acerca deste específico pedido, restando então implícito seu não acolhimento sumário.

Ocorre que a causa não estaria ainda madura para o seu julgamento, considerando que, diante da expressa impugnação da assinatura contratual, o mero documento juntado não informa sobre a veracidade ou não da sua assinatura.

Portanto, em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça já teria reconhecido que a apresentação de embargos à monitória converte o rito ao procedimento comum, configurando cerceamento de defesa quando indeferida a prova pericial que poderia confirmar ou invalidar a tese afastada em sentença.

Além disso, reiterou-se que o processo de ação monitória teria sido extinto, sem resolução de mérito, em virtude da ausência de juntada da via digitalizada da original da cédula de crédito bancária.

No entanto, a presente lide teria sido protocolada posteriormente ao trânsito em julgado dessa sentença, sem corrigir o vício que levou o juízo singular a prolatá-la.

Dessa forma, entendeu-se pela manutenção da decisão monocrática que reconheceu o cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem, ressalvando que o juízo de primeiro grau deverá, antes de reabrir a instrução probatória, verificar a observância do art. 486, § 1º, do CPC/2015, indeferindo a petição inicial caso permaneça não sanada a exigência de apresentação da via original do contrato.

A instituição financeira apelada opôs embargos de declaração (ID 29787861) alegando omissão do julgado quando a tese suscitada da desnecessidade de juntada do original da cédula rural pignoratícia, posto que inexistiria presunção de má-fé nos autos, uma vez que não haveria qualquer indício de que o Exequente tenha apresentado documentos falsificados ou tentado ludibriar o juízo.

Que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça para fins de ajuizamento da ação monitória, é plenamente admissível a apresentação de cópia simples do documento que comprove a obrigação, sendo prescindível a juntada do original.

Além disso, sustenta que a decisão guerreada deixou de apreciar os fundamentos apontados pelo embargante no que concerne a inexistência de pedido expresso e fundamento acerca da necessidade da produção de prova pericial da cédula de crédito bancário.

Outrossim, a alegação genérica, sem qualquer elemento ou sequer indício da falsidade do documento, não possuiria o condão de justificar a nulidade da sentença e que, para a formação da sua convicção, o julgador poderá rejeitar a produção de determinadas provas.

Requereu a necessidade do prequestionamento.

Em contrarrazões aos embargos de declaração ( ID 29906762) aduziu que a decisão do Agravo Interno apenas se restringiu a aplicar a lei, pois naquele foi contatado que realmente houve na sentença violação do contraditório já que o ora embargado havia tempestivamente pedido perícia na cártula.

Que em relação a ação monitória, a inicial em sede de primeiro grau fora extinta por indeferimento da inicial, em virtude da necessidade de juntada da via original da cártula, o que também, teria sido confirmado em sede de segundo grau.

Nesse sentido, o embargante não estaria reconhecendo a coisa julgada, ensejando na litigância de má-fé, reafirmando que a sentença do Juízo de primeiro grau está eivada em vários pontos dentre os quais a causa jamais estaria madura para ser sentenciada visto que houve na decisão precoce, a não observação de matéria de defesa, que foi amplamente colocada em sede de contestação

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO 0825299-92.2022.8.14.0006

EMBARGANTE/ APELADO: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES.

EMBARGADO/ APELANTE: MICHELL ODAIR VALENZUELA GRANDI

ADVOGADO: ALMYR CARLOS DE MORAIS FAVACHO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos
embargos de declaração.

O presente recurso tem por escopo atacar o voto proferido em acordão que reformou
a sentença de piso para que os autos retornassem ao primeiro grau e fosse oportunizado a ocorrência de perícia grafotécnica.

Além disso, fez-se uma ressalva para que o juízo singular, antes de reabrir a instrução probatória, verificasse a observância do art. 486, § 1º, do CPC/2015, indeferindo a petição inicial caso permanecesse não sanada a exigência de apresentação da via original do contrato, assim como proferida em sentença da ação monitória 0800451-80.2018.8.14.0006 em outrora ajuizada pela instituição bancária.

A parte opôs Embargos de Declaração acerca disso.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Na decisão proferida em voto, entendeu-se que, em casos de oposição dos embargos à monitória, majoritariamente quando a parte impugna o contrato, solicitando a realização de perícia grafotécnica, configura cerceamento de defesa o indeferimento dessa. Nesse caso, como sequer o juízo singular apreciou tal pedido, tacitamente se pode depreender que houve recusa.

No que tange tal tópico, em que pese o embargante alegue ausência de pedido formal da parte embargada, para que fosse realizada tal perícia, destaca-se que, no ato de interposição dos embargos à monitória, a parte requereu, expressamente, em seus pedidos que a perícia técnica fosse realizada. Vejamos:

“(...), Todavia caso entenda em não fazê-lo que seja instado o Autor a presentar a original do Contrato de Cédula de Crédito Bancária para que seja submetido a perícia em relação a assinatura do Autor na referida cártula na original.”

Por mais que o magistrado não esteja vinculado a nenhum meio probatório, sendo possível que utilize os meios que considera necessário ao seu consentimento, o pedido sequer foi apreciado. Observemos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PROVA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LUZINETE DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. A autora alegou desconhecer a origem de débito no valor de R$ 21.014,10 e impugnou a autenticidade de assinatura em contrato de fiança/aval apresentado pelo réu. A sentença afastou a alegação de fraude com base na validade formal da assinatura, sem admitir prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de produção de prova pericial grafotécnica, diante da impugnação da assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa passível de anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento imotivado de prova essencial à controvérsia, como a perícia grafotécnica, em caso de impugnação da assinatura em contrato, caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Conforme o Tema 1.061 do STJ, ao consumidor que impugna a autenticidade da assinatura não cabe o ônus de provar fato negativo; ao contrário, incumbe à instituição financeira demonstrar a veracidade do documento apresentado.

5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o julgamento antecipado da lide, com fundamento na ausência de provas que foram indeferidas, é nulo por comprometer o devido processo legal.

6. O juiz, enquanto destinatário da prova, tem o dever de garantir o contraditório substancial e a adequada instrução do feito, não podendo decidir sem oportunizar às partes os meios necessários à demonstração de suas alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

1.
Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial grafotécnica requerida diante de impugnação à autenticidade de assinatura em contrato bancário.

2. O ônus de provar a autenticidade de assinatura em documento impugnado recai sobre a parte que produziu o documento, nos termos do CPC e da jurisprudência do STJ.

3. O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova requerida, essencial à elucidação do litígio, impõe a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 6º, 369, 373, II e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, AgInt no AREsp nº 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 28/06/2021; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016; TJ-MG, AC nº 10000181014549002, Rel. Des. Narciso Alvarenga, j. 05/04/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802766-16.2020.8.14.0005 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025 )

Em relação a suposta desnecessidade de apresentação da via original da cédula rural pignoratícia, ressalte-se que, embora haja entendimento jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de flexibilizar a exigência de apresentação do título original, tal posicionamento não possui caráter vinculante que obrigue a sua observância.

O voto agravado foi claro ao assentar a necessidade de apresentação da via original do título, considerando procedente análogo na Ação Monitória nº 0800451-80.2018.8.14.0006, ajuizada anteriormente pela parte, na qual foi juntado o mesmo documento em cópia simples.

Naquela oportunidade, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de emenda da inicial para suprir a exigência da via original, decisão esta que foi mantida em sede de apelação.

Sob tal perspectiva, o artigo 486 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

Dessa forma, o inciso I do artigo 485 do CPC se trata de indeferimento da inicial, como ocorrido na primeira ação monitória ajuizada. Diante disso, para que tivesse sido proposta nova ação, o vício que levou à sentença, sem resolução de mérito, deveria ter sido corrigido, o que não ocorreu.

Assim, o entendimento adotado na decisão ora embargada está em harmonia com o que já foi decidido em processo anterior de idêntica natureza, não havendo que se falar em contradição ou omissão.

Desse modo, não é possível aplicar entendimento diverso neste caso, sob pena de violação à coisa julgada formada no processo anterior, pois eventual modificação do posicionamento adotado importaria em ofensa à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais. Caso a parte entenda haver erro no julgado proferido na primeira ação monitória, o meio adequado seria o ajuizamento da ação rescisória, e não a tentativa de rediscussão da matéria em nova demanda.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acordão de ID 28642676 em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025